Tribunal: TJMT
Processo: 1012092-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012092-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS - CPF: 161.872.881-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VALDEMIR VILAS BOAS - CPF: 072.306.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP - CNPJ: 03.245.578/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1012092-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO

DE PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada ora agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1012092-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS
,

contra a decisão monocrática que,
na Execução de Título Extrajudicial proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de agravo,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 53381990, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1012092-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS
,

contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS
contra a decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1021915-26.2016.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que, em aclaratórios, manteve o
indeferimento
do pedido de levantamento da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 109.935 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, uma vez que não restou comprovado se tratar de bem de família (ID nº 45622992).

Em suma, sustenta a agravante o desacerto da decisão, por entender que a restou comprovado nos autos que o citado imóvel é seu único bem e, portanto, impenhorável consoante termos dos artigos 1º e 5º da Lei nº 8.008/90 e Súmula 486 do STJ.

Alega que o imóvel se encontra alugado para a Federação Mato-grossense de Esporte Universitário, desde 28/04/2016, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, servindo este para sua subsistência familiar.

No mais, discorre sobre a impenhorabilidade garantida pela Lei nº 8.009/1990 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a impenhorabilidade do referido bem.

O pedido liminar foi indeferido, conforme ID nº 46159954.

O Juízo singular prestou informações no ID nº 46334476.

Contrarrazões no ID nº 47005475, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido

Extrai-se dos autos que o agravado/exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de
Execução de Título Extrajudicial
contra os executados
SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP, VALDEMIR VILAS BOAS e MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS
, visando o recebimento da importância de

R$169.377,19, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.340, firmado entre as partes em 26/08/2015 (ID nº 45622994.

Devidamente citados, os executados quedaram-se inertes (ID nº 17038857 – feito originário), razão pela qual, em 17/01/2020, foi penhorado o imóvel objeto da
matrícula nº 109.935 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT,
consoante auto de penhora e depósito constante do ID nº 45622980.

Ato contínuo, em 12/02/2020, a executada
MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS
, protocolizou petição arguindo a impenhorabilidade do referido imóvel, por se tratar de bem de família.

Conclusos os autos, o magistrado singular
indeferiu o pedido de cancelamento da penhora realizada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 109.935 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, por entender que não restou comprovado se tratar de bem de família (ID nº 45622992).

Desta decisão, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

A meu viso, o recurso não comporta provimento.

Isto porque, é cediço que o legislador pátrio, ao editar a Lei nº 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, buscou proteger da coação executiva apenas o imóvel utilizado pela família do executado para fim residencial, desde que este se caracterize o único bem da entidade familiar.

Resta evidente que o intuito visado pelo regramento legal é exclusivamente a proteção da entidade familiar, resguardando-lhe um teto, uma condição mínima de sobrevivência, não sendo objetivo da referida lei puramente a proteção do patrimônio do devedor.

Podemos ver claramente tal posicionamento, nos artigos da Lei 8.009/90, abaixo transcritos:

“Art. 1º - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei."

"Art. 5º - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que se trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. ”

Por outro lado, de acordo com os mandamentos constitucionais, aquele que adquiriu dívidas tem o dever de cumprir a obrigação constituída, arcando com o valor devido até o limite do seu patrimônio, salvo as exceções previstas legalmente, como o benefício da impenhorabilidade do bem de família.

Insta ressaltar que o referido benefício se baseia em norma de exceção, que atinge apenas parte específica de patrimônio do devedor, requerendo redobrada análise quanto à comprovação dos requisitos necessários para chegar-se à efetiva concessão desse direito.

Assim, a priori, não se verifica prova suficiente a permitir a pretendida impenhorabilidade de determinado bem de que o caso se enquadre na situação contemplada pela Lei nº 8.009/90, posto que, desta forma, estaria causando prejuízos injustificados ao credor.

No caso, da análise dos documentos constantes dos autos, não se vislumbra ao menos indícios de que o imóvel objeto de penhora nos autos executórios (ID nº 45622980) trata-se de único bem de propriedade de um dos representantes da executada
SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
– ou seja, a ora agravante, e que este se encontra dentro do complexo de uso familiar.

Aliás, pelo contrário, porquanto extrai-se que o imóvel objeto da matrícula nº 109.935, está “SITUADO NA VILA BOA ESPERANÇA, 1º ZONA DO DISTRITO DE COXIPO DA PONTE, NESTA CAPITAL” (Sic. ID nº 45622979) e, por sua vez, observa-se tanto do título executado quanto das declarações de imposto de renda constante dos ID nº 45622994 e 45622987 que desde a contratação (26/082015) a agravante reside na Rua Arinos, Quadra F, lote 02, nº 686, Condomínio Alphaville, Cuiabá MT.

Destarte, não tendo a executada/agravante comprovado de forma clara que o imóvel objeto da matrícula 109.935 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT é o único de sua propriedade ou fonte de subsistência de sua família, por ora não se verifica qualquer impedimento para que seja mantida a sua penhora.

A propósito, confira os seguintes julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE à EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3. Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.

[...]

8. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, DO CPC. [...]. As regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens. Desse modo, a condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição (nos moldes da Lei nº 8.009/90) deve ser demonstrada pelo executado/embargante, pois é fato constitutivo de seu direito (artigo 333, do CPC) ” -
(STJ – 1ª Turma - REsp 840421 – Rel. Min. José Delgado - Data do Julgamento: 21/09/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ: 19.10.2006 p. 256).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA.

PROVA A CARGO DO DEVEDOR.
[...] Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos”
(STJ – 4ª Turma - AgRg no Ag 655553 / RJ – Rel. Min. Fernando Gonçalves - Data do Julgamento:

05/05/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ:

23.05.2005 p. 298).

Ainda de minha relatoria.

“AGRAVO INTERNO Nº 1013045-13.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: MALEVAL ALVES DE RESENDE E OUTROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU – SICREDI ARAXINGU EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA FAMILIA – ÔNUS DO EXECUTADO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo o executado/agravante comprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único bem de sua propriedade e fonte exclusiva de subsistência da família, não há falar em impenhorabilidade, consoante artigo 4º da Lei nº 8.629/1993 e artigo 5º da Lei nº 8.009/90. Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo e de propriedade do executado/agravante, uma vez que foi proferida com amparo na Lei nº 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal. (“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). ” (STJ - REsp 1782227/PR). ”
(TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 1013045-13.2019.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA QUE DEVE SER FORMULADA NO FEITO EXECUTIVO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DE USUFRUTO AFASTADA PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO - BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEVEDOR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O excesso de penhora deverá ser alegado em momento oportuno, no feito executivo, após a avaliação do imóvel, consoante a regra inserta no artigo 685, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Inexistindo nos autos a mínima presença de elementos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do imóvel prevista pela Lei nº 8.009/1990, a manutenção da constrição é medida que se impõe. (Ap 83219/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, publicado no DJE 11/12/2014)

Não há o que se falar em impenhorabilidade de imóvel ocupado por usufruto quando o próprio magistrado condutor do feito assim já reconheceu. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. ”
(TJMT – RAC. Nº 0040589-74.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 27/09/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEVEDOR – ALEGADO EXCESSO DE PENHORA QUE DEVE SER FORMULADO NO FEITO EXECUTIVO APÓS A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – EXEGESE DO ART. 685, II E II, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos a mínima presença de elementos aptos a demonstrar a impenhorabilidade do imóvel prevista pela Lei nº 8.009/1990, a manutenção da constrição é medida que se impõe.

O excesso de penhora deverá ser alegado em momento oportuno, no feito executivo, após a avaliação do imóvel, consoante a regra inserta no artigo 685, incisos I e II, do Código de Processo Civil
. ” (TJMT – RAC Nº 0000711-67.2010.8.11.0003, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, publicado no DJE 11/12/2014)

Com essas razões,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de junho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, a agravante
MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de agravo, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacaram especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020